Tribunal: TJPA
Processo: 0014621-56.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014621-56.2019.8.14.0006

APELANTE: ANDREIA CRISTINA PARENTE MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0014621-56.2019.0006

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: ANDREIA CRISTINA PARENTE MAIA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/06).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA
Observa-se no presente caso, muito embora o magistrado tenha agravado a circunstância judicial
(consequências do delito)
, sem a devida fundamentação, uma vez que se utilizou de elemento próprios do tipo penal, para agravar a pena base, entretanto, persiste
duas
circunstâncias judiciais
(circunstância do delito e natureza/quantidade da droga)
com a devida justificativa de sua valoração negativa, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula 23 do E.TJ/PA. Observa-se ainda que
o
quantum
da
pena-base
aplicado na sentença fora proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo qualquer correção a ser feita, razão pela qual mantenho
em 6 (seis) anos e 3 (três meses de reclusão e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantido os termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDREIA CRISTINA PARENTE MAIA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Relatou a denúncia (id.14077398), que
que na data de 04.12.2019, ANDREIA CRISTINA PARENTE MAIA fora flagrada por Policiais Civis transportando entorpecentes, vulgo “maconha”, em mala vinda em um ônibus oriundo do município de Marudá, sendo abordagem feita em frente a igreja Matriz, no município de Ananindeua.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 do Código Penal.

Auto/Termo de Exibição de Apreensão de Objeto (id.14077414).

Laudo Pericial Definitivo nº 2019.01.006239-QUI (id.14077398), no qual atestou positivo para o grupo do Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como MACONHA, para as porções de 10,5kg (dez quilogramas, quinhentos grama)

A Denúncia foi recebida em
10 de fevereiro de 2020
(id.14077401);

A resposta à acusação (id.14077400)

Termo de Audiência e instrução de julgamento (id.14077405)

Memoriais finais do Ministério Público (id.14077406).

Memoriais finais da Defensoria Pública (id.14077407).

A
sentença prolatada em 14 de março de 2022
, (
id. 14077407 a 14077408
), considerando procedente a denúncia, para condenar a ré ANDRÉIA CRISTINA PARENTE MAIA como autora do delito tipificado no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006, na modalidade de transportar substância ilícita para tráfico de drogas.

Em razões recursais
(id.14077409), a Defesa requer a reforma da sentença, para reformar a dosimetria da pena aplicada, uma vez que a pena-base aplicada fora desproporcional, uma vez que a causa prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, o quantum aplicado não fora adequado, merecendo a pena-base ser fixada no seu mínimo legal.

Em
contrarrazões
(id. 14077425)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior
(id.14237720), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador Hedezequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal,
como tese única a reforma da pena-base aplicada a apelante por entender desproporcional, uma vez que o magistrado aplicou indevidamente a causa de aumento prevista no art. 40, V, Lei nº 11.343/2006 incorrendo em
erro in judicando
o que autoriza a reforma da decisão.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e mais 630 (seiscentos e trinta) dias-multa,
uma vez que considerou
três
circunstâncias judiciais negativas, qual seja: (
circunstâncias, consequências do crime, natureza e quantidade da droga
) trazendo a seguinte fundamentação:

“(...)
Culpabilidade: A ré possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Neutra. Antecedentes: A acusada é tecnicamente primária. Neutra. Conduta social: Não há elementos suficientes que indique que é negativa. Neutra. Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra. Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra.
Circunstâncias: Transportava droga para fins de comercialização de substância entorpecente de uso proibido, deslocando a droga de um município para outro. Negativa
.
Consequências: causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa
. Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra. Grau de reprovação: médio. Neutra.
Natureza do Produto: Os produtos apreendidos se tratavam de MACONHA, em elevada quantidade (10,5kg), droga de média periculosidade social, diretamente ligada às atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Negativa. Quantidade do Produto: Foi apreendido com a ré 10,5kg de maconha, condicionada em 10 embalagens, fatos que elevam a reprovabilidade da conduta. Negativa
. Feitas essas considerações, passo a fixação da pena: 1ª Fase: Considerando as condições acima expostas, bem como a expressiva quantidade de droga encontrada com a ré, a qual utilizou transporte intermunicipal para transportar o material ilícito de um município para outro, fixo a pena base em
06(seis) anos e 03(três) meses de reclusão e o pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato. 2ª Fase: Ausentes circunstancias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão (art.65, III, d do CPB), diminuindo a pena em 1/6, ficando a mesma fixada em para 05(cinco) anos, 02(dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão, e 525(quinhentos e vinte e cinco) dias-multa. 3ª Fase: Ausente causas de aumento de pena. Entendo devida aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4º do art.33 da Lei 11.343/06, pela fundamentação acima, razão pela qual, reduzo a pena atribuída em 1/3(um terço), passando a mesma ao quantitativo de 04(quatro) anos, 06(seis) meses e 10(dez) dias de reclusão e 350 dias-multa. PELO EXPOSTO, TORNO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL 04(QUATRO) ANOS, 06(SEIS) MESES E 10(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 350 DIAS-MULTA, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. (...)”

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que as
consequências do crime
, t
rata-se de decorrências alcançadas pela ação criminosa, ou seja, efeitos danosos que foram provocados pelo crime em desfavor da vítima e de seus familiares ou da coletividade, devendo ser valoradas no momento da fixação da pena base.

Segundo Capez, (2011, p.483) “Dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais [...]”.

Desse modo, o crime só irá produzir efeitos negativos, quando não configurar atenuantes ou agravantes, ou ainda causas e diminuição de pena, devendo evitar a dupla valoração.

As conseqüências do crime referem-se ao mal causado pelo crime em específico, que transcende ao resultado típico do delito. Portanto, não pode a apelante ter sua pena base aumentada sob a fundamentação de que todo crime de tráfico de entorpecente causa um mal à sociedade, tal fundamento inerente ao tipo penal, constituindo óbice ao entendimento sumulado de nº 17 do E.TJ/PA, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, portanto, não serve de fundamentação idônea, merecendo a sua neutralidade.

Quanto a natureza e quantidade da droga
apreendida como fator de valoração negativa,
não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista que fora apreendida com a apelante
10,5kg (dez quilogramas, e quinhentos grama) de maconha, conforme laudo toxicológico, quantidade significativa de droga e sua natureza desse entorpecente tão disseminado principalmente entre os jovens e que tem sido a grande luta do Estado em combater organizações criminosas envolvidas, merecendo sua valoração negativa,
conforme jurisprudência
in verbis:

No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a negativação da vetorial, cabendo ressaltar que receberão inclusive traço preponderante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, senão veja-se:

Na hipótese, foi considerado elemento concreto - a quantidade da droga apreendida - para agravar a reprimenda em 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, evidenciando que o aresto objurgado está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte. Precedentes. (STJ, AgInt no HC 492.638/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019)

Ao contrário do que sustenta a impetrante, mostra-se idônea a fundamentação pela quantidade e natureza da droga apreendida, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (STJ, HC 523.503/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

Quanto as circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.

No presente caso, o magistrado valorou negativamente em razão da apelante transportar a droga do munícipio de Marudá, quando fora abordada no município de Ananindeua (transporte de drogas intermunicipal) circunstância que implica na sua valoração negativa.

Conforme se observou, ao contrário do que entendeu equivocadamente a Defesa, o magistrado se utilizou do fator “intermunicipal” para valorar a circunstância do delito, e não da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, que trata de tráfico entre Estados da Federação ou entre este e o Distrito Federal.

Persistindo a existência de duas circunstâncias negativas (circunstância do delito e natureza/quantidade da droga) devidamente fundamentadas, a pena base deve ser mantida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aplicação da Súmula nº 23 – “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Muito embora o magistrado tenha valorado indevidamente a circunstância (consequências do delito), entretanto, o quantum da pena aplicada fora proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo qualquer correção a ser feita na pena base aplicada na sentença pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual mantenho
em 6 (seis) anos e 3 (três meses de reclusão e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na 2ª fase da dosimetria –reconhecido a atenuante da confissão (art.65, III, “d”, do CPB) mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 525(quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase – mantenho o quantum aplicado na sentença de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição prevista no § 4º, do art.33, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena final em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023